Tribunal: STJ
Processo: 0800794-19.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827781 - RN(2024/0482035-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: MIXAEL GOMES DE ASSIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
FALTA
GRAVE.
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 83, STJ.
2. O agravado, durante cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento
eletrônico, apresentou violações ao equipamento, incluindo ausência de carregamento
por mais de uma semana. O juízo da execução penal aplicou sanção de advertência,
considerando a vulnerabilidade do apenado e ausência de dolo na conduta.
3. O Tribunal de Justiça estadual manteve a decisão de primeiro grau, afastando o
reconhecimento de falta grave e a regressão de regime, com base na vulnerabilidade do
apenado e na ausência de dolo. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público
foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão ou erro de premissa fática.
4. O recurso especial interposto pelo Ministério Público foi inadmitido na origem, com
fundamento na Súmula n. 83, STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência da Corte.
5. No agravo regimental, o Ministério Público reiterou a tese de omissão no acórdão
recorrido e pleiteou o reconhecimento de falta grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 83, STJ, deve ser reformada para
permitir o conhecimento do recurso especial, diante da alegação de omissão no acórdão
recorrido quanto à análise de elementos fáticos que caracterizariam falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55908797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: db8f923f-6479-48b2-b3eb-c964dea0fd25

7. A decisão monocrática analisou de forma fundamentada os pontos apresentados pelo
agravante e concluiu pela impossibilidade de conhecimento do recurso especial, com
base na Súmula n. 83, STJ.
8. O Tribunal de origem enfrentou de maneira expressa e fundamentada as teses
apresentadas, afastando a configuração de falta grave, em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
9. O
-C da Lei de Execução Penal confere discricionariedade ao juízo da
art. 146
execução penal para aplicar sanções menos severas, como a advertência, desde que
devidamente fundamentadas, como ocorreu no caso em análise.
10. Não há violação ao
do Código de Processo Penal quando o Tribunal de
art. 619
origem enfrenta de maneira fundamentada as teses apresentadas, ainda que
contrariamente aos interesses da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento de recurso especial quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte.
2. O
-C da Lei de Execução Penal confere discricionariedade ao juízo da
art. 146
execução penal para aplicar sanções menos severas, como a advertência, desde que
devidamente fundamentadas.
3. Não há violação ao
do Código de Processo Penal quando o Tribunal de origem
art. 619
enfrenta de maneira expressa e fundamentada as teses apresentadas.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
LEP,
-C.
art. 619;
art. 146
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.773.406/RN,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.613.633/RN,
06.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55908797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: db8f923f-6479-48b2-b3eb-c964dea0fd25

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827781 - RN(2024/0482035-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: MIXAEL GOMES DE ASSIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
FALTA
GRAVE.
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 83, STJ.
2. O agravado, durante cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento
eletrônico, apresentou violações ao equipamento, incluindo ausência de carregamento
por mais de uma semana. O juízo da execução penal aplicou sanção de advertência,
considerando a vulnerabilidade do apenado e ausência de dolo na conduta.
3. O Tribunal de Justiça estadual manteve a decisão de primeiro grau, afastando o
reconhecimento de falta grave e a regressão de regime, com base na vulnerabilidade do
apenado e na ausência de dolo. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público
foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão ou erro de premissa fática.
4. O recurso especial interposto pelo Ministério Público foi inadmitido na origem, com
fundamento na Súmula n. 83, STJ, por estar o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência da Corte.
5. No agravo regimental, o Ministério Público reiterou a tese de omissão no acórdão
recorrido e pleiteou o reconhecimento de falta grave.
Documento eletrônico VDA55908794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: 1dbf1e5a-e49c-4eee-b743-6fe56e657ff8

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 83, STJ, deve ser reformada para
permitir o conhecimento do recurso especial, diante da alegação de omissão no acórdão
recorrido quanto à análise de elementos fáticos que caracterizariam falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão monocrática analisou de forma fundamentada os pontos apresentados pelo
agravante e concluiu pela impossibilidade de conhecimento do recurso especial, com
base na Súmula n. 83, STJ.
8. O Tribunal de origem enfrentou de maneira expressa e fundamentada as teses
apresentadas, afastando a configuração de falta grave, em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
9. O
-C da Lei de Execução Penal confere discricionariedade ao juízo da
art. 146
execução penal para aplicar sanções menos severas, como a advertência, desde que
devidamente fundamentadas, como ocorreu no caso em análise.
10. Não há violação ao
do Código de Processo Penal quando o Tribunal de
art. 619
origem enfrenta de maneira fundamentada as teses apresentadas, ainda que
contrariamente aos interesses da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento de recurso especial quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte.
2. O
-C da Lei de Execução Penal confere discricionariedade ao juízo da
art. 146
execução penal para aplicar sanções menos severas, como a advertência, desde que
devidamente fundamentadas.
3. Não há violação ao
do Código de Processo Penal quando o Tribunal de origem
art. 619
enfrenta de maneira expressa e fundamentada as teses apresentadas.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
LEP,
-C.
art. 619;
art. 146
Documento eletrônico VDA55908794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: 1dbf1e5a-e49c-4eee-b743-6fe56e657ff8

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
AREsp 2.773.406/RN,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.613.633/RN,
06.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial.
Consta dos autos que o agravado, durante o cumprimento de pena em regime
semiaberto mediante monitoramento eletrônico, deixou de carregar o equipamento por
mais de uma semana, além de apresentar outras violações ao monitoramento eletrônico.
Em audiência de justificação, o Juízo da Execução Penal acolheu a justificativa
apresentada pela defesa, ante a extrema vulnerabilidade do apenado, e aplicou apenas a
sanção de advertência, mantendo-o no regime semiaberto com novas regras de
cumprimento da pena, em substituição ao monitoramento eletrônico (fl. 5).
O Ministério Público Estadual interpôs agravo em execução penal em que
pleiteou o reconhecimento de falta grave e a consequente regressão de regime. O
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento ao recurso, e
manteve a decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que a vulnerabilidade do
apenado e a ausência de dolo na violação do monitoramento eletrônico não
configurariam falta grave (fls. 39-43).
O Ministério Público opôs embargos de declaração, para alegar omissão no
acórdão quanto à análise de elementos fáticos que demonstrariam a prática de falta grave
pelo agravado. Os embargos foram rejeitados, com o entendimento de que não havia
omissão ou erro de premissa fática, mas sim mera discordância quanto à conclusão
jurídica adotada (fls. 65-68).
O agravante interpôs recurso especial, no qual sustentou violação ao art. 619
do Código de Processo Penal, por omissão no acórdão quanto às violações do
equipamento eletrônico e à tentativa de contato sem sucesso com o agravado, o que
caracterizaria fuga (fls. 69-79).
O recurso foi inadmitido na origem, com base na Súmula n. 83, STJ, que
impede o conhecimento de recurso especial quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 95-99).
Documento eletrônico VDA55908794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: 1dbf1e5a-e49c-4eee-b743-6fe56e657ff8

O Ministério Público interpôs agravo em recurso especial, no qual reiterou os
argumentos de omissão no acórdão recorrido e pleiteou o reconhecimento da falta grave
(fls. 100- 109).
Proferi decisão monocrática conhecendo do agravo para não conhecer do
recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 83, STJ (fls. 148-153).
No presente agravo regimental, o Ministério Público Estadual insiste na tese
de que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto a elementos fáticos relevantes, e
que a decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial deve ser reformada, para que
o recurso seja conhecido e provido (fls. 159-167).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
O agravante busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, ao alegar omissão no acórdão recorrido quanto à análise de elementos
fáticos que demonstrariam a prática de falta grave pelo agravado. No ponto, sustenta que
o Tribunal de origem realizou uma apreciação por demais superficial, mormente
considerando que não enfrentou a divergência apontada quanto aos detalhes relativos às
violações do equipamento eletrônico (tornozeleira). Aduz que os elementos fáticos e
probatórios são idôneos para promover a inversão do julgado. Frisa que a pretensão não é
de revisão ou análise de todas as teses suscitadas, e sim de apreciação de pontos
indispensáveis à solução da lide.
Todavia, a decisão monocrática impugnada analisou de forma fundamentada
os pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento do recurso
especial, com base na Súmula n. 83, STJ, que impede o conhecimento de recurso
especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior.
O Tribunal de origem, ao julgar o agravo em execução penal, concluiu que,
embora o agravado tenha violado o monitoramento eletrônico, a vulnerabilidade do
apenado e a ausência de dolo na conduta justificavam a aplicação de sanção menos
gravosa, como a advertência, em substituição ao reconhecimento de falta grave e à
regressão de regime. Destacou-se, ainda, que o agravado cumpriu a pena em
monitoramento eletrônico por longo período sem se envolver em novos delitos e
apresentou o equipamento íntegro na audiência de justificação.
Documento eletrônico VDA55908794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: 1dbf1e5a-e49c-4eee-b743-6fe56e657ff8

Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal estadual reafirmou que as
justificativas apresentadas pelo agravado foram suficientes para afastar o reconhecimento
de falta grave, e que não havia omissão ou erro de premissa fática no acórdão recorrido.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não há
violação ao
do Código de Processo Penal quando o Tribunal de origem enfrenta
art. 619
de maneira expressa e fundamentada as teses apresentadas, ainda que contrariamente aos
interesses da parte recorrente.
A título de exemplo, cito os seguintes precedentes:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
ALEGADA
FALTA
GRAVE.
DESCUMPRIMENTO
DE
CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 619
DO CPP NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Norte contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, manejado com fundamento em alegada
omissão do Tribunal de Justiça que teria se omitido no exame de fatos
levantados pelo Ministério Público, incorrendo em violação ao art. 619
do Código de Processo Penal. A decisão agravada, entretanto,
considerou que o acórdão recorrido examinou adequadamente os fatos,
sem incorrer nos vícios indicados pelo
do CPP. II. QUESTÃO
art. 619
EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão
no acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em
contradição com o
do Código de Processo Penal. III. RAZÕES
art. 619
DE DECIDIR
3. A caracterização de omissão relevante para fins do art. 619
do CPP exige que a decisão recorrida tenha deixado de se manifestar
sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica
no caso concreto. O acórdão estadual reconhece os fatos alegados pelo
Ministério Público, mas conclui, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena, que as sanções de
advertência e postergação da progressão de regime se mostram
adequadas ao caso concreto.
4. O STJ entende que a discordância com o mérito da
decisão não configura omissão ou deficiência na prestação jurisdicional,
sobretudo quando a fundamentação é congruente com o ordenamento
jurídico.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as teses
suscitadas pelas partes, desde que fundamente de modo suficiente sua
conclusão, como ocorreu na hipótese dos autos.
6. O recurso especial do Ministério Público não impugna
diretamente a sanção imposta pelo acórdão recorrido, mas se limita a
Documento eletrônico VDA55908794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: 1dbf1e5a-e49c-4eee-b743-6fe56e657ff8

alegar omissão inexistente, o que afasta a tese de negativa de prestação
jurisdicional. Os fatos foram apreciados e julgados provados, não
havendo omissão, pelo que não se sustenta a alegada violação ao
do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE
art. 619
7.
Agravo
regimental
desprovido."
(AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini
AREsp n. 2.773.406/RN,
Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), DJEN de
.
14/8/2025)

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES. SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Norte contra decisão que conheceu o agravo
para negar provimento ao recurso especial, mantendo a decisão do
Tribunal de origem que aplicou ao apenado a sanção de advertência por
sucessivas violações às obrigações relacionadas ao uso da tornozeleira
eletrônica, sem regredir o regime de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
descumprimento das obrigações relacionadas ao monitoramento
eletrônico pelo apenado configura falta grave, justificando a regressão
do regime prisional.
III. Razões de decidir
3. O juízo de execução penal, por estar mais próximo dos
fatos, possui credibilidade para decidir sobre as justificativas
apresentadas pelo apenado em relação ao descumprimento das regras do
monitoramento eletrônico.
4. A decisão de aplicar apenas a sanção de advertência está
devidamente justificada e não apresenta erro na aplicação da lei penal,
conforme entendimento do Tribunal de origem e parecer do Ministério
Público Federal.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido."
Tese de julgamento: "O descumprimento das obrigações do
monitoramento eletrônico não configura automaticamente falta grave,
cabendo ao juízo de execução penal avaliar as justificativas
apresentadas pelo apenado". (AgRg no
Quinta
AREsp n. 2.613.633/RN,
Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de
).
13/5/2025

Aliás, o
-C da Lei de Execução Penal confere discricionariedade ao
art. 146
Juízo da Execução Penal na escolha da consequência que o descumprimento das regras
de monitoramento eletrônico poderá acarretar, sendo possível a aplicação de sanções
menos severas, como a advertência, desde que devidamente fundamentadas, como
ocorreu no caso em análise.
Documento eletrônico VDA55908794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: 1dbf1e5a-e49c-4eee-b743-6fe56e657ff8

Portanto, não há como acolher a pretensão do agravante, que busca a reforma
da decisão monocrática para conhecer do recurso especial, uma vez que a matéria foi
devidamente analisada e decidida pelas instâncias de origem, em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55908794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:30
Código de Controle do Documento: 1dbf1e5a-e49c-4eee-b743-6fe56e657ff8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0482035-1
AREsp 2.827.781 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01024822920168200100 08007941920248200000 1024822920168200100
8007941920248200000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: MIXAEL GOMES DE ASSIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: MIXAEL GOMES DE ASSIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485443449128584@
2024/0482035-1 - AREsp 2827781 Petição : 2025/0076977-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:15:53
Código de Controle do Documento: 03C6BF2C-6BBA-4F5A-8B8F-5A07EE24088B